Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-07.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001934-07.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAIR FRANCISCO ALVES - CPF: 951.597.891-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.683.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE GOMES DOS SANTOS - CPF: 045.729.311-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E
BIS IN IDEM
NA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DEPOIMENTOS DO INFORMANTE – CINCO GOLPES DE FACA – LAUDO PERICIAL - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT - MOTIVO TORPE – INCONFORMISMO COM FIM DE RELACIONAMENTO PODE CONFIGURAR A TORPEZA – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - FEMINICÍDIO – POSSESSIVIDADE

DECORRENTE DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR - PREMISSA DO TJMT – RECONHECIMENTO DE FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJDFT E TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 6384/2018).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

O inconformismo com o fim do relacionamento pode configurar torpeza (AgRg no AREsp 827.875/MG), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“
Não se procede ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe [...] se houver, ao menos, indícios de que o homicídio foi praticado diante do inconformismo do agente com término do seu relacionamento amoroso com a vítima (torpeza)
” (TJMT, RSE 1019182-11.2019.8.11.0000).

O feminicídio ocorre
“toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar”
(TJDF, RSE nº 904781).

Inexiste “
bis in idem
” em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo torpe, visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278; (TJMT, RSE NU 1020414-24.2020.8.11.0000).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem
” (TJDFT, RSE nº 0006892-22.2015.8.07.0003).

As qualificadoras impugnadas [motivo torpe e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença. (TJMT, Enunciado Criminal 2).

“
Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001934-07.2021.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE JUARA

RECORRENTE(s):
ALAIR FRANCISCO ALVES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALAIR FRANCISCO ALVES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 1001934-07.2021.8.11.0018),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino] – art. 121, § 2º, I e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 152582240).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3) a incidência concomitante das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio configuraria “
bis in idem
”.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

Prequestiona o art. 5º, II, XXXIX e XLVI, bem como o art. 93, IX, todos da CF (ID 152582245).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 152582256).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 15282257).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Almejada impronúncia. Descabimento. Requisitos do artigo 413 do CPP devidamente preenchidos. Materialidade inconteste. Indícios suficientes de autoria trazidos pelo conjunto de provas. Fala da vítima uníssona e coerente com as demais provas colacionadas aos autos. Pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras. Decisão que cabe ao Conselho de Sentença. Alegado bis in idem entre as qualificadoras do feminicídio e motivo torpe. Não ocorrência. Condição de sexo feminino da vítima, de natureza objetiva, que não se confunde com a motivação torpe, de ordem subjetiva. Tese afastada. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia [...]
.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 154375193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de agosto de 2021, por volta das 09 horas, na chácara localizada na Linha dos Barbosas, nesta cidade, o denunciado ALAIR FRANCISCO ALVES consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou ceifar a vida de sua companheira Regiane Gomes dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALAIR FRANCISCO ALVES como incursos no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c.c. §2-A, I, na forma do artigo 14, inc. II, todos do Código Penal [...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 152582188)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“No caso em tela, a materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito e Declarações da Vítima.

Por sua vez, da oitiva da vítima e do informante Wiliam e do próprio interrogatório do réu prestado em juízo representa indícios suficientes de que ele seja o autor do crime.

Isso porque, a vítima afirmou que o réu tentou lhe ceifar a vida motivado por ciúmes provocados por uma fotografia em que a vítima trajava vestimentas que este julgava não adequada.

O informante Wiliam, afirmou em juízo que o réu somente não matou a vítima por que este o imobilizou.

Ademais, o próprio réu confirmou em juízo que realmente esfaqueou a vítima com intenção de matar a mesma, disse ainda que tentou matar a vítima motivado por mera discussão torpe, baseado numa discussão a respeito da vestimenta da vítima em uma fotografia.

Portanto, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é o caso de remessa dos autos a julgamento pelo tribunal popular.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, quais sejam, motivo torpe e feminicídio (incisos I e VI do § 2º do art. 121 do CP), haja vista que a vítima declarou que o crime muito provavelmente foi praticado simplesmente porque o réu não gostou da vestimenta que a mesma usou em uma fotografia. Assim, há elementos para caracterizar a futilidade da conduta, bem como a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira: [...]

Destarte, deve o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado tentado.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu ALAIR FRANCISCO ALVES pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca..”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 152582240)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 610.1.02.2021.020395-01 (ID 152582158), os qual não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio César de Souza, policial militar (ID 15271747), Edgar Xerxes Soares Tunes Leite, policial militar (ID 152571748), Willian Junior dos Alves dos Santos, informante (ID 152571749), Regiane Gomes dos Santos, vítima (ID 152582151) e o recorrente (ID 152582154).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio César de Souza, policial militar (ID 152582224), Edgar Xerxes Soares Tunes Leite, policial militar (ID 152582224), Willian Junior dos Alves dos Santos, informante (ID 152582224), Regiane Gomes dos Santos, vítima (ID 152582224) e o interrogatório do recorrente (ID 152582224).

Dito isso, vejamos.

- no dia 1º.8.2021, por volta das 9h, na chácara localizada na região da Linha dos Barbosas, no município de Juara, o recorrente ALAIR FRANCISCO ALVES teria desferido 5 (cinco) golpes de arma branca [faca] que atingiram sua companheira Regiane Gomes dos Santos [vítima] na região torácica, escapular e braços. O filho da vítima [Willian Junior dos Alves dos Santos] estava no local, ouviu seu grito e imobilizou o recorrente (ID 152582188);

- Regiane Gomes dos Santos [vítima], na Delegacia de Polícia e em Juízo, relatou que conviveu com o recorrente por 8 (oito) anos e teve um filho com ele, o qual tinha 5 (cinco) anos de idade na época dos fatos; “
em outra ocasião distinta, há aproximadamente dois anos, Alair lhe agrediu fisicamente com empurrões, contudo, não o denunciou ás autoridades competentes
”; no dia 1º.8.2021, às 9h, após chegar na sua residência, o recorrente iniciou uma discussão por ter visto uma foto do perfil do WhatsApp da vítima, na qual vestia calça jeans e blusa mostrando uma pequena parte de seu abdômen; durante a discussão, manifestou que gostaria de terminar o relacionamento; em ato contínuo, o recorrente pegou uma faca de cozinha, lhe atacou e desferiu diversos golpes que atingiram as regiões do braço, antebraço e ombro esquerdos; Willian Junior dos Alves dos Santos, filho da vítima, imobilizou o recorrente pelas costas, razão pela qual ele soltou a faca; acredita que o recorrente pretendia lhe matar (ID 152582151; ID 152582224);

- o informante Willian Junior dos Alves dos Santos [filho da vítima], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que tinha 19 (dezenove) anos de idade no dia dos fatos; não foi a primeira vez “
que presenciou Alair agredir Regiane fisicamente e que em duas ocasiões distintas viu Alair desferir socos contra Regiane
”; no dia dos fatos, estava dormindo em seu quarto quando ouviu sua mãe lhe chamar e gritar por socorro; levantou-se rapidamente, foi até a área externa da sua residência e visualizou o recorrente desferindo golpes de faca na vítima; em ato contínuo, imobilizou o recorrente, razão pela qual ele soltou a faca (ID 152571749; ID 152582224);

- o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima após ficar “
cego de raiva
” e “
com intenção de matar
”, motivado por uma discussão sobre a roupa da vítima em uma fotografia utilizada no seu perfil do aplicativo
WhatsApp
(ID 152582154; ID 152582224).

Dito isso, vejamos.

A vítima Regiane Gomes dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, descreveu, sem qualquer contradição, a conduta do recorrente, o qual teria desferido cinco golpes de faca descritos no Laudo Pericial nº
610.1.02.2021.020395-01, pelo médico legista [José Carlos Braga Neto – CRM/MT-1082],
que atingiram as regiões “
torácica esquerda próximo a axila; escapular esquerda; terço médio do braço esquerdo; face ulnar do punho esquerdo; terço médio do ante braço esquerdo
”
(ID 152582158)
.

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pela confissão do recorrente de que agiu com intenção de matar, pelas declarações do informante Willian Junior dos Alves dos Santos [filho da vítima], que presenciou sua mãe ser agredida e fez cessar as agressões ao imobilizar ALAIR FRANCISCO ALVES.

Nesse contexto, “
havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Noutro giro, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

Por sua vez, a qualificadora do motivo torpe foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu porque o recorrente não se conformou com o desejo da vítima de terminar o relacionamento, manifestado durante uma discussão ocorrida entre ela e o recorrente “
porque o réu não gostou da vestimenta que a mesma usou em uma fotografia
” (ID 152582240).

Essa motivação está corroborada pelos depoimentos da vítima Regiane Gomes dos Santos (ID 152582151; ID 152582224) e a própria confissão do recorrente (ID 152582154; ID 152582224), tanto na fase policial quanto em Juízo.

Frise-se que o inconformismo com o fim do relacionamento pode configurar torpeza, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 827.875/MG, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Julgado em 22.9.2016, Publicado no DJe em 28.9.2016), a justificar sua admissão, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Nessa linha, anota-se julgado deste Tribunal:

“
Não se procede ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe [...] se houver, ao menos, indícios de que o homicídio foi praticado diante do inconformismo do agente com término do seu relacionamento amoroso com a vítima (torpeza)
.” (TJMT, RSE 1019182-11.2019.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01.7.2020, Publicado no DJE em 03.7.2020).

Quanto ao feminicídio, fora imputado ao recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I, do CP.

Consta que a vítima e o recorrente conviveram em união estável por 8 (oito) anos e tiveram um filho (ID 152582154).

As declarações judiciais da vítima Regiane Gomes dos Santos e do seu filho Willian Junior dos Alves dos Santos demonstram que o recorrente era possessivo e teria se aproveitado dessa condição de vulnerabilidade da vítima para cometer o crime (
ID 152582151; ID 152582224; ID 152571749; ID 152582224
).

Com efeito, o feminicídio ocorre “
toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar
” (TJDF, RSE n. 904781, Relator: Des. George Lopes Leite - 11.11.2015).

Por seu turno, o reconhecimento do feminicídio e motivo torpe não configura
bis in idem
, visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -25.9.2018).

Outrossim, a “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem
” (TJDFT, RSE nº0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator: Des. George Lopes - 29.10.2015).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, uma vez que a primeira possui caráter subjetivo, e a segunda, objetivo, inexistindo, consequentemente, qualquer óbice à sua imputação simultânea
.” (TJMT, RSE N.U 1000140-71.2022.8.11.0096 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 10.8.2020)

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023